Tribunal: STF
Processo: RE 1279495
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Recife. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, 97 e 150, § 6º, da Constituição Federal. 
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual provido o recurso de apelação da União nos seguintes termos:
    “Tratando-se de embargos à execução fiscal que se encontram prontos para julgamento, passo a apreciar o seu mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC. 
    De início, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva da UNIÃO, pois a execução fiscal foi proposta contra a RFFSA e a UNIÃO é sucessora legítima dessa sociedade de economia mista em razão do disposto no art. 2º, I, da Lei 11.483/2007, ainda que os bens imóveis sobre os quais recaia a cobrança do tributo em questão (IPTU e taxa de limpeza pública) tenham sido transferidos ao DNIT. 
    No mesmo sentido: 00089373220124058300, Rel. Des. Federal MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 09/06/2016, PUBLICAÇÃO: DJE 16/06/2016. 
    Por outro lado, ‘partir do momento em que a União Federal (DNIT) sucedeu a RFFSA, as dívidas constituídas, em momento posterior à sucessão, gozam da imunidade recíproca instituída pelo art. 150, VI, ‘a’, da CF/88’ (00075573220164058300, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 21/03/2017, PUBLICAÇÃO: DJE 24/03/2017, p. 51). 
    Nesse pórtico, o Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 599176/PR, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que ‘A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação ‘retroativa’ da imunidade tributária)’. 
    Contudo, na hipótese em apreço, a dívida fiscal se reporta ao ano de 2007, ocasião em que a sociedade de economia mista não tinha mais responsabilidade sobre o imóvel, já que foi sucedida pela União, acarretando, assim, a situação de imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/88. 
    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação, afastando a prescrição, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido nos embargos promovidos pela UNIÃO, declarando a inexigibilidade da dívida objeto da CDA n. 1.10.011100-9, em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/88.
    Inverto o ônus da sucumbência, condenando o município embargado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados:
    “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando há no acórdão obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material.
     Cuida-se, portanto, de recurso adequado para discutir eventual error in procedendo. 
    Contudo, ao examinar as razões dos embargos, observa-se que a pretensão é rediscutir o próprio mérito do acórdão embargado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. 
    Muito embora o acórdão embargado tenha reconhecido que a dívida fiscal seria composta de valores de IPTU e de Taxa de Limpeza Pública, a inexigibilidade da CDA foi declarada com o argumento de que ‘partir do momento em que a União Federal (DNIT) sucedeu a RFFSA, as dívidas constituídas, em momento posterior à sucessão, gozam da imunidade recíproca instituída pelo art. 150, VI, ‘a’, da CF/88.’. 
    Assim, mesmo sendo reconhecido o erro material no aresto ora impugnado quanto à referência equivocada de IPTU na composição da dívida, o fato é que foi afastada a exigibilidade da CDA (incluindo-se aí os valores relativos à Taxa de Limpeza Pública) em razão da imunidade recíproca, de modo que, havendo inconformismo do município exequente, deve ser interposto o recurso adequado para a revisão do mérito, não sendo a via estreita dos embargos de declaração adequada para isso. 
    Quanto aos aclaratórios da UNIÃO, o acórdão embargado também foi claro ao afastar a prescrição por conta da demora do Judiciário na tramitação do feito, não sendo possível a revisão dessa matéria em sede de embargos de declaração. 
    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração.”
    No apelo, o Município alega que a Corte de origem instituiu uma nova espécie de imunidade em relação à taxa de coleta de lixo. Sustenta que a imunidade recíproca não se aplica às taxas, mas apenas aos impostos. Assevera que “Além de ferir a vedação expressa à concessão de isenção por meio diverso da lei formal, observa-se que a decisão do Tribunal desrespeitou o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/1988, intervindo na competência do Poder Legislativo”. Aponta violado “o princípio da isonomia (art. 150, II, da CF/1988), uma vez que todos os demais contribuintes, ainda que abarcados pelas diversas espécies de imunidades previstas na Constituição Federal, são sujeitos passivos da Taxa de Limpeza Pública, não havendo qualquer justificativa legal para que os imóveis de propriedade do poder público, única e exclusivamente em razão de sua titularidade, sejam imunes ou isentos do tributo em referência”. Afirma violada “a cláusula de reserva de plenário positivada no art. 97 da CF/88, na medida em que a decisão afastou a incidência do art. 65 do Código Tributário Municipal c/c o Anexo V da mesma lei sem respeitar o quórum determinado constitucionalmente”.
    Após juízo positivo de admissibilidade exarada na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão aos recorrentes.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade recíproca não se aplica às taxas. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO STF. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ARTIGO 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. (Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07). 2. As taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que dissociadas da cobrança de outros serviços públicos de limpeza são constitucionais (RE n. 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.2.09). 3. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra são constitucionais (Súmula Vinculante n. 29 do STF). (Precedentes: RE n. 232.393, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ 5.4.02; RE n. 550.403-ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 26.6.09; RE n. 524.045-AgR, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 9.10.09; e RE n. 232.577-EDv, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 9.4.10) 4. Agravo regimental não provido” (RE 613287 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.8.2011, DJe-159 DIVULG 18.8.2011 PUBLIC 19.8.2011 EMENT VOL-02569-02 PP-00273). 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS: IMUNIDADE RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA. I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF: RE 424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma. II. - A imunidade tributária recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas. III. - R.E. conhecido e improvido” (RE 424227, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 24.82004, DJ 10.9.2004).
    Também há divergência quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, estendendo imunidades não previstas em lei. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 659534 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.9.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03.10.2017 PUBLIC 04.10.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 1. Para dissentir do v. acórdão recorrido e aferir a adequação da fundamentação da portaria, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional que confere suporte de validade ao referido ato normativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. Os tratamentos tributários distintos e favorecidos adotados pela administração tributária não podem ser objeto de pretensão daqueles que não foram contemplados pelos beneplácitos com fundamento em violação da isonomia, sob pena de se subverter a função jurisdicional em função legislativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (RE 475954 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 25.6.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 06.9.2013 PUBLIC 09.9.2013). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (AI 801087 AgR-segundo, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019). 
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular os acórdãos recorridos e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento, considerada a orientação jurisprudencial acima.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora